Tribunal: TJES
Processo: 5011587-96.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011587-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FREDERIC DECATOIRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARMA OBSOLETA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), sob o fundamento de que o armamento apreendido seria obsoleto e, portanto, dispensado de registro. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse de arma de fogo considerada obsoleta, por possuir valor histórico e não ter mais munições fabricadas, ainda assim exige registro junto ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), conforme disposto no art. 4º, § 2º, III, do Decreto nº 9.847/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 9.847/2019 determina expressamente que armas obsoletas devem ser registradas no Sigma, independentemente de serem consideradas relíquias ou peças de coleção, não havendo exceção legal que dispense o registro nessas circunstâncias.

4. A condição de obsolescência da arma, embora reconhecida e comprovada nos autos, não desobriga o proprietário de efetuar o registro junto ao órgão competente, configurando-se a posse irregular pela ausência de cadastro.

5. A interpretação de que armas obsoletas estão dispensadas de registro contraria a literalidade do decreto vigente, que exige o cadastramento dessas armas para controle e fiscalização, independentemente de sua capacidade efetiva de uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de arma de fogo obsoleta, ainda que reconhecida como relíquia e sem fabricação de munição há décadas, exige registro junto ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), conforme disposto no art. 4º, § 2º, III, do Decreto nº 9.847/2019.

2. A ausência de registro de arma obsoleta configura o crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Decreto nº 9.847/2019, art. 4º, § 2º, III; Decreto nº 11.615/2023, art. 2º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FREDERIC MAURICE PASCAL GERARD DECATOIRE
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 11792574), a Acusação sustenta que a arma apreendida não pode ser considerada obsoleta e, ainda que assim não fosse, tal fato não isenta o proprietário de registrá-la junto aos órgãos competentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 11792577), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11920541), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FREDERIC MAURICE PASCAL GERARD DECATOIRE
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 11792574), a Acusação sustenta que a arma apreendida não pode ser considerada obsoleta e, ainda que assim não fosse, tal fato não isenta o proprietário de registrá-la junto aos órgãos competentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 08/08/2023, por volta das 6h, na Rua Maurílio Coelho, 59, bairro Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram até o endereço em questão e, após buscas no interior do imóvel, localizaram uma arma, tipo pistola, modelo Luger, numéro de série 2046, ano 1906, calibre 7.65, um carregador e munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado por entender que o armamento em questão é considerado obsoleto, não necessitando de registro, de modo que não se caracteriza o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A controvérsia a ser dirimida no presente recurso se cinge a análise da obrigatoriedade ou não de registro da arma de fogo apreendida, estando incontroverso que o referido armamento possui valor histórico, tendo sido utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, não havendo mais a fabricação da arma e nem de munição.

De acordo com o disposto no art. 2º, II, do Decreto nº 11.615/2023, considera-se arma de fogo obsoleta aquela que “
não se presta mais ao uso efetivo em caráter permanente, em razão de sua munição e seus elementos de munição não serem mais produzidos ou sua produção ou seu modelo ser muito antigo, fora de uso, caracterizada como relíquia, peça de coleção inerte ou de uso em atividades folclóricas”.

No caso, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, a arma e suas munições não são fabricadas há anos no Brasil, além de que o armamento é datado de 1906, ou seja, há mais de 100 (cem) anos atrás.

Nesse contexto, comungo do entendimento do Juízo Sentenciante de que, de fato, a arma em questão é considerada obsoleta, ainda que tenha testado positiva para o teste de eficiência, conforme laudo de p. 30 - ID nº 11792304.

Ocorre, que o fato de arma ser considerada obsoleta, não dispensa o seu registro junto ao Sigma, mantido pelo Comando do Exército do Ministério da Defesa, conforme previsão expressa do art. 4º, § 2º, III, do Decreto nº 9.847/2019, cujo dispositivo encontra plenamente em vigor:

Art. 4º O Sigma, instituído no âmbito do Comando do Exército do Ministério da Defesa, manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no País que não estejam previstas no art. 3º.

(...)

§ 2º Serão cadastradas no Sigma as armas de fogo:

(...)

III - obsoletas;

Logo, ao contrário do consignado em sentença, há previsão regulamentar obrigando o registro de arma obsoleta, de modo que a conduta do acusado de manter sob sua guarda a arma de fogo em questão no interior de sua residência em desacordo com o determinado no Decreto nº 9.847/2019 configura o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Dessa forma,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que a
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, não merece maior censura;
antecedentes
imaculados;
conduta social
boa, conforme depoimento de testemunha; não há elementos para aferir a
personalidade
; os
motivos
não servem para desfavorecer o agente;
circunstâncias
e
consequências
que não ultrapassam o normal; não há que se falar em
comportamento da vítima
por se tratar de crime vago.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço que o réu confessou que o armamento lhe pertencia, incidindo a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a reprimenda por força do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Não há agravantes, nem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que o acusado possui ocupação lícita (jornalista), é proprietário de diversos outros armamentos, e contratou advogados particulares, é de se inferir que sua
condição econômica
é boa, razão pela qual fixo o valor do dia multa em
um salário mínimo
em vigor à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituo por uma pena restritiva de direitos, a saber,
prestação pecuniária
no valor de
10 (dez) salários-mínimos
, cuja destinação será fixada pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor 10 (dez) salários-mínimos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de um salário mínimo em vigor à época dos fatos.

Após o trânsito em julgado, deverá o Juízo de origem diligenciar para expedição de mandado de busca e apreensão para posterior encaminhamento da arma/munições ao Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.